Tribunal: STF
Processo: RE 201634
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-13
Data de publicação: 2006-12-13

Ementa:
EMENTA: SEGUNDOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. DECISÃO UNILATERAL DA
   ADMINISTRAÇÃO QUE TERIA DESRESPEITADO OS POSTULADOS DO DEVIDO
   PROCESSO LEGAL E DA AMPLA DEFESA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO. AUSÊNCIA
   DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO.
Esta Turma, ao julgar o
   recurso extraordinário, por maioria, nos termos do voto do
   ministro Moreira Alves, relator para o acórdão, decidiu pela
   inexistência de fundamento autônomo não atacado no acórdão
   proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Embargos de
   declaração com caráter infringente. Ausência de omissão,
   obscuridade ou contradição.
Fixada multa de 1% sobre o valor
   atualizado da causa, nos termos do art. 538, parágrafo único, do
   Código de Processo Civil.
Embargos de declaração rejeitados.